Tribunal: TJES
Processo: 5014837-37.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014837-37.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANYELLE DE OLIVEIRA SIMOES SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO DIRETA E FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundamentada na legalidade de cobrança por recuperação de energia acumulada após constatação de fraude em medidor. A apelante alega desconhecimento da instalação e irregularidade no processo de inspeção (TOI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade (TOI) e a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica foram realizados de forma legítima pela concessionária; (ii) determinar se a cobrança efetuada gera dever de indenizar por danos morais à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As normas do Código de Defesa do Consumidor regem a relação entre concessionárias de energia elétrica e usuários finais por se tratar de serviço público essencial.
4.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção de legalidade, e a ausência de assinatura do consumidor não retira sua validade quando comprovada a tentativa de acompanhamento e o envio posterior via postal.
5.
A prova documental e fotográfica demonstra a existência de ligação direta, tornando a perícia técnica no medidor prescindível diante da natureza visual da fraude no ponto de entrega.
6.
O comportamento histórico de faturamento, com consumo irrisório ou zerado durante o período da fraude e aumento abrupto imediatamente após a regularização, comprova a materialidade da irregularidade e o benefício indevido.
7.
A titularidade da unidade consumidora em nome da apelante e a coincidência de endereço com sua residência afastam a tese de desconhecimento da instalação viciada.
8.
A recuperação de receita é legítima quando calculada com base nas normas da agência reguladora (ANEEL), especialmente quando o início da irregularidade é determinado tecnicamente pela análise do histórico de carga.
9.
A cobrança decorrente de fraude demonstrada por meios idôneos não configura dano moral, pois o eventual transtorno decorre da própria conduta omissiva ou comissiva do consumidor quanto ao dever de zelar pela regularidade da unidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A constatação de fraude no medidor de energia elétrica, corroborada por prova fotográfica de ligação direta e pela alteração drástica no histórico de consumo após a inspeção, legitima a recuperação de receita pela concessionária. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é prova idônea para a apuração de irregularidades, possuindo presunção de legalidade. 3. A cobrança de débitos decorrentes de consumo não faturado por irregularidade técnica não gera dano moral
in re ipsa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DANYELLE DE OLIVEIRA SIMÕES SILVA
em face da r. sentença do evento 18184539, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória movida pela apelante em desfavor da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau considerou que a concessionária se desincumbiu satisfatoriamente de provar a legalidade da cobrança, vez que a retomada imediata do consumo elevado após a inspeção infirma a tese de desocupação do imóvel, configurando o exercício regular do direito da concessionária em recuperar a energia fornecida e não faturada.

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos dizeres do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança da verba sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

DA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS

É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

DA REGULARIDADE DA APURAÇÃO DE CONSUMO

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 9066101 (evento 18183700), lavrado no dia 17 de outubro de 2022, detectou fraude no medidor da apelante Danyelle de Oliveira Simões Silva, pois houve ligação direta da fase A e C de entrada no ponto de entrega, o que ocasionou o menor registro de Kwh consumido.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Chama à atenção que o TOI registra que houve tentativa de acompanhamento, mas o consumidor não acompanhou e recusou-se a assinar, o que permitiu o envio posterior via postal, cumprindo-se o rito do art. 591, §3º da Resolução nº 1.000/2021 da agência reguladora do setor elétrico.

Ademais, percebe-se que este teve acesso inequívoco ao TOI, tanto que colacionou à exordial, recebeu o demonstrativo de cálculo de cobrança complementar (evento 18183701), bem como essa foi efetivada no mês de julho de 2023 (evento 18183702).

Impende destacar que os elementos fotográficos do evento 18183720 acentuam a falha no aparelho da consumidora por intervenção de terceiros, porque demonstram o cabeamento irregular, sendo que a natureza visual e externa da fraude torna a perícia no medidor prescindível, uma vez que o defeito não estava no aparelho, mas sim na forma como a energia chegava à unidade consumidora.

A prova mais contundente da irregularidade é o comportamento histórico do faturamento. Durante o período reclamado pela concessionária (setembro de 2020 a outubro de 2022), o consumo registrado na instalação nº 161069198 foi irrisório ou zerado. No entanto, imediatamente após a regularização efetuada pelos técnicos da EDP em 17 de outubro de 2022, o consumo mensal saltou para patamares elevados (252 kWh, 402 kWh, 509 kWh).

Quanto à tese de desconhecimento da instalação nº 161069198, esta se mostra desprovida de lastro fático. A titularidade da unidade está registrada em nome da própria apelante e o endereço (Rua Rio Amazonas, 28) é o mesmo local de sua residência.

Aliás, a existência de uma segunda instalação (nº 913382) no mesmo endereço não invalida a cobrança, sendo frequente a existência de múltiplas medições em imóveis que possuem edificações distintas ou finalidades de uso diversas (ex: casa e comércio, ou residências subdivididas).

Mister ressaltar que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (art. 241, incisos I e II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

Cumpre mencionar, ainda, que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do art. 595, inciso IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, em razão da impossibilidade de utilizar os critérios anteriores (medição fiscalizadora ou média de consumos reais anteriores), visto que os 12 (doze) ciclos antecedentes à descoberta da fraude apresentavam registros zerados ou viciados.

No tocante ao período de duração da irregularidade (22/09/2020 a 17/10/2022), a apelante requer a limitação aos últimos seis ciclos (art. 596, §1º da Res. 1.000/2021). Ocorre que tal limitação só tem lugar quando a distribuidora não consegue identificar tecnicamente o início do procedimento irregular. No caso em tela, o início da fraude foi determinado tecnicamente pela análise do histórico, que demonstrou a queda abrupta no registro a partir de setembro de 2020.

Nesse contexto, a cobrança de débitos decorrentes de fraude, quando demonstrada a materialidade por meios idôneos (como o degrau de consumo e fotos de ligação direta), não gera dano moral
in re ipsa
. O desconforto e a angústia alegados pela autora são frutos de sua própria conduta omissiva no dever de zelar pela regularidade de sua unidade consumidora, ou mesmo da fruição consciente de energia gratuita, o que não pode ser premiado com reparação financeira. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, portanto, a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do CPC), mas sua exigibilidade resta suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.